Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713286-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYSE MARIA BENEVENUTE TEIXEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Trata-se de mandado de segurança. A impetrante é idosa e necessita de insumo da rede pública de saúde para o seu tratamento (oxigenoterapia), que está com contrato de fornecimento pendente de licitação há mais de ano. 3. Diante dessas circunstâncias, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, I e Lei no 12.016/2009, art. 12). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO